Tribunal: TJPA
Processo: 0022209-98.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022209-98.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR QUARESMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DE LAUDO DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. A Defesa tomou ciência do Laudo Pericial no dia 27/08/2021 (8287905 - Pág. 5) e só se manifestou no dia 13/09/2021 (8287907 - Pág. 1), isto é, após 15 (quinze) dias da ciência dada, o que acarretou em preclusão temporal para impugnação do prefalado laudo. 2. O prazo atribuído para as partes manifestarem-se acerca de qualquer diligência determinada é de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 404, parágrafo único, do CPP, não havendo motivos para aplicarmos o CPC de forma subsidiária, já que não estamos diante de lacuna legislativa no processo penal.
PLEITO DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. IMPROCEDÊNCIA.
3.

O apelante consumiu os entorpecentes de maneira completamente voluntária e consciente, fato que, por si, não afasta a ilicitude ou culpabilidade do crime
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOAO VICTOR QUARESMA DA SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente

/PA,
que homologou o Laudo Pericial de ID 8287904, declarando o apelante como IMPUTÁVEL ao tempo da conduta delituosa.

Inconformado com a decisão, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela nulidade da decisão que homologou o laudo pericial em questão, pois não apreciou sua impugnação, a seu ver, apresentada no prazo legal, fato que teria acarretado cerceamento de defesa. Subsidiariamente, impugnou o mencionado laudo, posto que foi realizado mais de quatro anos depois do delito, não sendo capaz de analisar concretamente a insanidade mental do apelante ao tempo do cometimento do delito.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa.

PRELIMINAR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme acima exposto, a Defesa requereu a nulidade da homologação do laudo pericial de ID 8287904, alegando que não teve a oportunidade de impugnar tal laudo, pois não foi concedido o prazo estipulado em lei após ciência do conteúdo da prova pericial.

Não assiste razão ao apelante.

In casu
, percebe-se que a Defesa tomou ciência do Laudo Pericial no dia 27/08/2021 (8287905 - Pág. 5) e só se manifestou no dia 13/09/2021 (8287907 - Pág. 1), isto é, após 15 (quinze) dias da ciência dada, o que acarretou em preclusão temporal para impugnação do prefalado laudo.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “em que pese a defesa tenha pugnado pela aplicação do CPC, temos que não merece guarida o alegado, pois, como se sabe, o prazo atribuído para as partes manifestarem-se acerca de qualquer diligência determinada é de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 404, parágrafo único, do CPP, não havendo motivos para aplicarmos o CPC de forma subsidiária, já que não estamos diante de lacuna legislativa no processo penal.”.

Destarte, considerando que a impugnação ao laudo pericial foi intempestiva, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a preclusão temporal ocorrida, motivo pelo que
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

O apelante alega que, ao tempo do fato, era usuário de drogas e, portanto, não tinha consciência da ilicitude da sua conduta. Alega ainda que passou vários anos em tratamento para se livrar do vício, mas que atualmente, faz faculdade e trabalha na SEFA (Secretaria da Fazenda do Estado do Pará).

Também não assiste razão ao Apelante.

O recorrente informou, no momento da realização da perícia, que fez uso de droga ilícita logo após ter sido convidado pelo comparsa (que estava munido com uma faca) para cometer o crime.

O
r.
do Parquet, em seu lustroso parecer, fundamentou que: “fato do apelante estar sob efeito de entorpecentes no momento da ação delitiva, não o torna inimputável ou semi-imputável de forma automática, sendo necessário averiguar sua voluntariedade no momento em que diminuiu sua lucidez por vontade própria, já que não pode se beneficiar da própria torpeza.

Sendo assim, no caso concreto, vê-se que não há nenhuma prova concreta de que o apelante foi forçado a se drogar antes do cometimento do delito, sendo tal alegação ônus da defesa de comprovar. Logo, presume-se que o apelante consumiu os entorpecentes de maneira completamente voluntária e consciente, fato que, por si, não afasta a ilicitude ou culpabilidade do crime cometido, tendo em vista que, no caso, aplica-se a teoria da actio libera in causa.”.

É cediço que, para configurar a exclusão da culpabilidade, o agente não pode ter feito uso de substância entorpecente de forma voluntária, como artifício preparatório para a realização da conduta ilícita. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - USO DE DROGA E ÁLCOOL DE FORMA PREORDENADA E VOLUNTÁRIA - REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA - IMPOSSIBILIDADE - CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESCRITAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - 2) RECURSO IMPROVIDO. 1) Quanto a tese defensiva de que o réu não possuía o necessário discernimento no momento dos fatos, esta simples alegação defensiva de que o apelante estava sob efeito de substância entorpecente como álcool ou drogas não é suficiente para excluir a culpabilidade ou o caráter ilícito da sua conduta, ou até mesmo configurar a minorante prevista no artigo 28, inciso II, § 2º, do Código Penal. Ademais, não há a configuração do alegado instituto (semi-imputabilidde) se o uso do entorpecente ou a ingestão de álcool ocorreu de forma voluntária, conforme o ocorrido no caso em julgamento. Para que haja a exclusão da culpabilidade (ou ilicitude da conduta para a Teoria da Culpabilidade Conglobante), o Código Penal estabelece que a perda ou redução da capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito do fato típico deve ocorrer a partir de caso fortuito ou força maior, nunca de forma preordenada. Dessa forma, a ação sob estado de embriaguez ou de efeitos de entorpecentes somente estará configurada como excludente da imputabilidade quando proveniente de caso fortuito ou força maior e que comprometa completamente o entendimento do agente. É a teoria da “actio libera in causa”. 2) Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 01154186820118080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2016).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022